Tribunal: TJES
Processo: 5004168-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004168-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NICOLETTI TEXTIL LTDA
AGRAVADO: G B LAVANDERIA EIRELI
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
por
NICOLETTI TÊXTIL LTDA.
contra a Decisão ID 2611862, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina na Ação de Cobrança ajuizada por GB LAVANDERIA EIRELI
, que homologou honorários periciais no montante de R$ 9.696,00 (nove mil, seiscentos e noventa e seis reais) e determinou o seu respectivo pagamento, pela requerida, no prazo de 10 dias.

Irresignada, argumenta a agravante que não se tratando de relação de consumo, o ônus da prova é da requerente, ora agravada, sendo que à mesma cabe o pagamento dos honorários periciais, já que a perícia se destina a fazer prova de fato constitutivo de seu direito.

Alega, ainda, que o valor dos honorários homologados na origem destoa do quanto vem sendo praticado em ações semelhantes. Nesse sentido, destaca que o arbitramento dos honorários periciais deve levar em consideração a complexidade do trabalho e a condição financeira das partes que suportarão o encargo, além do valor da causa que não ultrapassa R$ 30.000,00.

Destaca que a perícia se baseará, preponderantemente, na análise de pequenas amostras de peças de roupas para que se averigue se foram lavadas dentro das instruções estabelecidas, o que descaracteriza a complexidade da perícia a ser realizada.

Por fim, argumenta que o juízo de primeiro grau não pode se valer de critério pessoal para definição de complexidade e arbitramento dos honorários – como o fato de não se deparar com caso semelhante há mais de 10 anos – e, assim, devem ser considerados os critérios de sensatez (equilíbrio), equanimidade, imparcialidade, além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com esteio em tais argumentos, pede
que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, a fim de se suspender o andamento do processo originário até o julgamento do presente agravo.

Quanto ao mérito, pretende o provimento do presente recurso, a fim de que os honorários periciais sejam reduzidos ao patamar de 04 salários mínimos.

Decisão ID 2650021 que deferiu a atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões, apesar da regular intimação.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Nos termos do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto
por
NICOLETTI TÊXTIL LTDA.
contra a Decisão ID 2611862, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina na
Ação de Cobrança ajuizada por GB LAVANDERIA EIRELI
, que homologou honorários periciais em R$ 9.696,00 (nove mil, seiscentos e noventa e seis reais) e determinou o seu respectivo pagamento, pela requerida, no prazo de 10 dias.

Irresignada, argumenta a agravante que não se tratando de relação de consumo, o ônus da prova é da requerente, ora agravada, sendo que à mesma cabe o pagamento dos honorários periciais, já que a perícia se destina a fazer prova de fato constitutivo de seu direito.

Alega, ainda, que o valor dos honorários homologados na origem destoa do quanto vem sendo praticado em ações semelhantes. Nesse sentido, destaca que o arbitramento dos honorários periciais deve levar em consideração a complexidade do trabalho e a condição financeira das partes que suportarão o encargo, além do valor da causa que não ultrapassa R$ 30.000,00.

Destaca que a perícia se baseará, preponderantemente, na análise de pequenas amostras de peças de roupas para que se averigue se foram lavadas dentro das instruções estabelecidas, o que descaracteriza a complexidade da perícia a ser realizada.

Por fim, argumenta que o juízo de primeiro grau não pode se valer de critério pessoal para definição de complexidade e arbitramento dos honorários – como o fato de não se deparar com caso semelhante há mais de 10 anos – e, assim, devem ser considerados os critérios de sensatez (equilíbrio), equanimidade, imparcialidade, além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com esteio em tais argumentos, pede
que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, a fim de se suspender o andamento do processo originário até o julgamento do presente agravo.

Quanto ao mérito, pretende o provimento do presente recurso, a fim de que os honorários periciais sejam reduzidos ao patamar de 04 salários mínimos.

Decisão ID 2650021 que deferiu a atribuição de efeito suspensivo.

O cerne recursal volta-se contra decisão do juízo
a quo
que homologou os honorários apresentados pelo Perito Judicial arbitrados no valor de R$ 9.696,00 (nove mil, seiscentos e noventa e seis reais).

Mencionada prova pericial tem por mote apurar as possíveis causas que levaram aos danos causados nas peças fabricadas pela recorrente, bem como apurar se os defeitos derivam da qualidade do tecido produzido.

Alega a Agravante, em resumo, haver demonstrado que
a verba honorária homologada não observa os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, sob o pálio do argumento de que a complexidade e tempo demandados para realização da perícia não justificam o valor exigido, além de que o ônus da produção de tal prova cabe à agravada, por ser fato constitutivo de seu direito.

Após compulsar detidamente os autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento externado quando do indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo, a qual peço vênias aos eminentes pares para transcrever:

“[...] De início destaco que a questão referente ao ônus da produção da prova pericial é questão superada pela preclusão tanto lógica quanto temporal.

Digo isso porque, como se pode observar de ID 2611860, a própria agravante, instada pelo juízo de origem a indicar as provas que pretendia produzir nos autos, requereu expressamente por meio da petição de fls. 53, a produção de prova pericial
“a fim de comprovar que a lavagem realizada fora das especificações constantes da etiqueta foi que causou a danificação peça, de modo que
os defeitos alegados pela autora NÃO derivam da qualidade do tecido produzido pela ré
”

(os grifos e destaques são do original).

Além disso, após o despacho de fls. 57/58, que nomeou uma empresa para produzir a prova pericial, a ora agravante atravessou nova petição às fls. 60/61, pela qual indicou assistente técnico e apresentou seus quesitos.

Assim, diante do comportamento da ora agravante, que requereu a prova, consentiu com a nomeação do perito, indicou assistente técnico, e, ainda, quesitou nos autos, é certo que se configura a preclusão temporal pelo decurso do prazo para impugnar a nomeação do perito, ou, mesmo que impropriamente, a própria determinação da produção da prova técnica.

Além disso, ante o comportamento contraditório adotado pela recorrente ao requerer a produção da prova – e assim, assumir o ônus de sua produção – e, posteriormente, alegar que não possui tal encargo porque não se aplicam as regras próprias de uma relação de consumo e porque tal prova incide sobre fato constitutivo do direito da requerente, é certo que incide a preclusão lógica.

Nesse passo, sem a impugnação no momento oportuno e sem a desistência da produção da prova pericial requerida em demanda que versa exclusivamente sobre direito patrimonial, tem aplicação o disposto no artigo 573 do CPC/15, segundo o qual
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Por conseguinte, entendo que está preclusa a questão referente ao ônus da produção da prova técnica deferida na origem.

Quanto ao valor arbitrado para remuneração do perito do juízo, este órgão fracionário tem decidido que
,
“
Nos termos do que vem pautando a jurisprudência pátria, para que se possa exercer controle judicial sobre o quantum proposto pelo perito do juízo para remuneração de seus serviços, a proposta do valor deve vir acompanhada dos critérios objetivos que envolvem o objeto da perícia, tais como o local da prestação do serviço, a complexidade da análise, o tempo exigido, as diligências necessárias e o material a ser utilizado, entre outros”
(TJES, Agravo de Instrumento, 012199001921, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020).

Tal entendimento encontra amparo na
previsão legal contida no artigo 10 da Lei n.º 9.289, de 1996,
in verbis:

Art. 10.
A remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no
art. 33 do Código de Processo Civil
.

Tecidas tais considerações, no caso vertente, verifico que o juízo de origem nomeou
a empresa La Rocca Consultoria, Avaliações e Perícias, a qual regularmente intimada pelo juízo
a quo
a fim de justificar seus honorários, apresentou manifestação em que esclarece a natureza dos trabalhos, particulariza as etapas que serão necessárias para a confecção do laudo pericial especializado na área de engenharia, inclusive quantificando o número de horas exigidas, o que, considero, se coaduna com o objeto da perícia que visa, em última análise, apurar
as possíveis causas dos defeitos apresentados nas peças fabricadas pela ora agravante.

Por seu turno, na medida em que a agravante
limita-se a impugnar, em abstrato, a quantia estipulada para a realização da prova, sem apresentar argumentos específicos ao caso concreto, sem tomar em consideração, portanto, no que tais valores deixariam de condizer, de fato, com o trabalho da empresa nomeada pelo Judiciário, tenho que a agravante não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, o que era de rigor.

A
ssim, não vejo como se acolher a pretensão de redução da verba arbitrada a título de honorários do perito quando a parte não logra demonstrar que é abusivo ou exorbitante, limitando-se ao campo das alegações e olvidando a juntada aos autos de elementos de prova efetivamente hábeis a indicar a desproporcionalidade da importância fixada.

Nessa linha de raciocínio, considerando a superficialidade da cognição inerente ao Agravo de Instrumento e os parâmetros da Lei 9.289/96, não vislumbro motivo que autorize a modificação do valor dos honorários em sede de tutela de urgência recursal.

Ante o exposto, em uma análise perfunctória inerente ao momento,
INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo formulado”
.

Nesse contexto, destaco que a jurisprudência pátria vem pautando que para o exercício do controle judicial sobre o
quantum
proposto pelo perito do juízo para remuneração de seus serviços, a proposta do valor deve vir acompanhada dos critérios objetivos que envolvem o objeto da perícia, tais como o local da prestação do serviço, a complexidade da análise, o tempo exigido, as diligências necessárias e o material a ser utilizado, entre outros.

Como dito, é certo que o perito do juízo particularizou de forma minuciosa as etapas que serão necessárias para a confecção do laudo pericial as quais se coadunam com o objeto da perícia que visa, em última análise,
apurar
as possíveis causas dos defeitos apresentados nas peças fabricadas pela ora agravante
.

Dito isso, considero que a tarefa para a qual foi designado o perito do juízo, de fato, demanda complexidade a ponto de justificar o valor homologado pelo juízo de primeiro grau.

Do mesmo modo, vale registrar que as atividades periciais demandam exigências complementares, tais como a redação do laudo e as respostas aos quesitos formulados pelas partes.

A título ilustrativo, destaco:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - PERÍCIA MÉDICA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - REDUÇÃO - CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. 1 - A fixação dos honorários periciais submete-se ao critério discricionário do julgador, observados certos parâmetros relativos à complexidade e à natureza do trabalho pericial, assim como o esforço e tempo despendidos pelo expert, além das suas despesas com a elaboração do laudo, e, desde que, garantido às partes o direito de se manifestar sobre a proposta de honorários apresentada pelo perito nomeado. 2 - A remuneração do perito deve ser fixada de acordo com o princípio da razoabilidade, atentando-se, ademais, à complexidade da causa.
3 - O valor estimado pelo perito para os honorários profissionais, desde que justificado e em não se revelando objetivamente abusivo, deve prevalecer, especialmente quando a própria impugnação do exequente não vem acompanhada de elementos que fundamentem a redução e tampouco indique o valor que seria de se reputar justo para a espécie [...].
(TJES, Classe: Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Agv Instrumento, 24099162950, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2009, Data da Publicação no Diário: 26/04/2010).

Nestes termos, concluo que a perícia determinada nos autos justifica o arbitramento de honorários no montante fixado.

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PROVA PERICIAL – ÔNUS DA PROVA – PRECLUSÃO – VALOR DOS HONORÁRIOS - REDUÇÃO - CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.

1.
A questão referente ao ônus da produção da prova pericial é questão superada, pois diante do comportamento da ora agravante, que requereu a prova, consentiu com a nomeação do perito, indicou assistente técnico, e, ainda, quesitou nos autos, é certo que se configura a preclusão temporal pelo decurso do prazo para impugnar a nomeação do perito, ou, mesmo que impropriamente, a própria determinação da produção da prova técnica. Além disso, ante o comportamento contraditório adotado pela recorrente ao requerer a produção da prova – e assim, assumir o ônus de sua produção – e, posteriormente, alegar que não possui tal encargo porque não se aplicam as regras próprias de uma relação de consumo e porque tal prova incide sobre fato constitutivo do direito da requerente, é certo que incide a preclusão lógica.

2.
No caso vertente o juízo de origem nomeou
a empresa La Rocca Consultoria, Avaliações e Perícias, a qual regularmente intimada pelo juízo
a quo
a fim de justificar seus honorários, apresentou manifestação em que esclarece a natureza dos trabalhos, particulariza as etapas que serão necessárias para a confecção do laudo pericial especializado se coaduna com o objeto da perícia que visa, em última análise, apurar
as possíveis causas dos defeitos apresentados nas peças fabricadas pela ora agravante.

3.
Por seu turno, na medida em que a agravante
limita-se a impugnar, em abstrato, a quantia estipulada para a realização da prova, sem apresentar argumentos específicos ao caso concreto, sem tomar em consideração, portanto, no que tais valores deixariam de condizer, de fato, com o trabalho da empresa nomeada pelo Judiciário, tenho que a agravante não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, o que era de rigor.

4.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.